Tribunal: CARF
Processo: 13767.000571/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000571/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.550 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
NELI MAGIONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/12), lavrada em
18/10/2010, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2009, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de deduções
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000571/2010-12
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000571/2010-12

indevidas de: i) despesas médicas, no valor de R$ 28.871,80; ii) dependentes, no valor de R$
3.311,76; e iii) com instrução, no valor de R$ 5.184,58.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em 23/11/2010, no pedido de impugnação (fl. 2/4), acompanhado dos
documentos de fls. 5/31, a contribuinte alega que:
- não teve condições de atender o Termo de Intimação Fiscal no tempo
estipulado, apresentando os documentos no presente momento;
- apresenta documentação comprobatória dos rendimentos recebidos, dos
dependentes Dalila Cristina Magioni e João Alfredo Magioni de Paiva, das despesas
com instrução dos dependentes e da contribuição à previdência privada e fapi;
- reconhece que incluiu algumas despesas médicas, pagas por ela, referentes a
seus pais.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-44.518 (e-fls. 35/45), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
...
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
O art. 80, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99 estabelece critérios para
dedução de despesas médicas:
...
Da legislação acima mencionada, constata-se que somente as despesas médicas
próprias e dos dependentes podem ser deduzidas. Ademais os pagamentos devem ser
comprovados por documentação hábil e idônea contendo indicação do nome, endereço
e número de inscrição no CPF ou CNPJ de que os recebeu, informando, também, o
nome do beneficiário.
A contribuinte apresenta os documentos a seguir analisados:
Despesas médicas não aceitas:
- Rodrigo Araújo de Martin - sem identificação do beneficiário R$ 2 .850,00
- Luiz Fernando M. Barbosa - sem identificação do beneficiário sem endereço
R$ 150,00
- Islei Alves Muller - de acordo com o art. 80, §1o, inciso V é necessário o
receituário médico e a nota fiscal em nome do beneficiário R$ 500,00
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000571/2010-12

- Ana Carla Bastos de Oliveira - sem identificação do beneficiário sem o
número do registro no conselho de classe sem endereço R$ 150,00
- Thiago da Cunha Dias - sem identificação do beneficiário sem o número do
registro no conselho de classe sem endereço R$ 5.000,00.
Despesas médicas aceitas:
...
Cabe ressaltar que é necessário o conhecimento dos beneficiários das despesas
médicas, pois somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes
e a contribuinte afirmou, na impugnação, que algumas despesas médicas declaradas
referem-se a seus pais não dependentes para fins de legislação tributária.
Alguns esclarecimentos ainda devem ser feitos:
- foi declarado R$ 500,00 do profissional Luiz Fernando M. Barbosa, mas foi
juntado aos autos recibo de R$ 150,00, analisado no quadro acima;
- foi declarado R$ 1.500,00 do profissional Jetro Saul Jardim, mas foram
juntado aos autos recibo de R$ 100,00, analisado no quadro acima;
- foi declarado R$ 6.000,00 do profissional Thiago da Cunha Dias, mas foi
juntados aos autos recibos que totalizam de R$ 5.000,00, analisados no quadro acima;
- é necessário o número do registro no conselho profissional, pois, somente
podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais elencados no caput do
art. 80, acima transcrito;
- não foram apresentados documentos referentes aos profissionais Antônio
Zanotelli – R$ 220,00; Instituto de Olhos de Colatina Ltda. – R$ 1.810,00; Medcor
Centro de Diagnóstico Cardiológico – R$ 1.950,00; Clínica do Aparelho Respiratório
e Clínica Geral Ltda. – R$ 1.075,00.
Assim, restabelecem-se as despesas médicas no valor de R$ 13.223,20.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
49/51), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
1 - DA DECISÃO DA 6a TURMA DA DRJ/BSB:
A decisão foi procedente em parte, sendo que os valores a seguir relacionados,
foram mantidas as glosas:
a) Glosa dos serviços prestados por Dr. RODRIGO ARAÚJO DE MARTIN.
Motivo da glosa — sem identificação do beneficiário. Valor de R$ 2.850,00
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000571/2010-12

b) Glosa dos serviços prestados pelo Fisioterapeuta THIAGO DA CUNHA
DIAS. Motivo da glosa — sem identificação do beneficiário, sem o número do
registro no Conselho de Classe e sem endereço. Valor de R$ 5.000,00
c) O IRPF devido sobre os demais valores relacionados na página 41 do
processo foram pagos conforme DARF em anexo (doc. 01).
2— DOS FATOS OCORRIDOS QUANDO DO RECURSO ANTERIOR:
Quando do recurso anterior os documentos foram apresentados e não admitidos
pelo AUDITOR FISCAL, sob as alegações relatadas nas letras "a" e "b".
Além da contribuinte já ter declarado os valores mencionados e constantes dos
recibos anexos (doc. 02 a 11), ora apresentados esclarece:
Os recibos emitidos por CIRURGIÃO DENTISTA Dr. RODRIGO ARAÚJO
DE MARTIN, está devidamente preenchido nele constando o nome do beneficiário,
acompanhado da declaração dos serviços prestados de odontologia (doc. 02 a 05).
Os recibos emitidos pelo FISIOTERAPEUTA Dr. THIAGO DA CUNHA
DIAS, está devidamente preenchido e nele constando o nome do beneficiário, número
do CREFITO 2 6723LTF, acompanhado de declaração dos serviços prestados de
fisioterapia com técnicas especiais de RPG e MAITLAND (doc. 06 a 11)
3— DOS FATOS NOVOS APRESENTADOS:
Os fatos novos são a juntada das declarações emitidas e assinadas por Dr.
RODRIGO ARAÚJO DE MARTIN e Dr. Dr. THIAGO DA CUNHA DIAS, que
declaram que os serviços foram prestados à declarante e os mesmos estão descritos
nos recibos anexados (doc. 06 e 11).
Os documentos ora acostados comprovam a realização dos serviços, número
dos órgãos de classe, nome do beneficiário e valores declarados.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são as deduções indevidas de despesas médicas, relativas aos
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000571/2010-12

profissionais Rodrigo Araújo de Martin e Thiago da Cunha Dias, no valor total de R$
7.850,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém transcrever o constante descrição dos fatos enquadramento
legal (e-fls. 9) descrito pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não. atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ ********28.871,80 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por
falta de comprovação.
Sobre esta infração, o julgamento de piso consignou como motivos (e-fls. 41) para
a manutenção da glosa o seguinte: i) falta de identificação do beneficiário do tratamento; ii)
falta do número da inscrição no respectivo conselho de classe; e iii) ausência do endereço do
emitente.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000571/2010-12

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Como visto, com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibos (e-fls.
17/23) e, em sede recursal, traz recibos e declarações (e-fls. 54/60), no intuito de comprovar a
regularidade de seus dispêndios médicos e sanar as falhas apontadas pelo julgamento anterior.
Analisando todos os recibos apresentados, somados as informações prestadas pela
recorrente, entendo que a documentação apresentada, é suficiente para comprovar os dispêndios
com serviços médicos.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas glosadas
neste lançamento relativas aos profissionais Rodrigo Araújo de Martin e Thiago da Cunha
Dias , no valor total de R$ 7.350,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000571/2010-12

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital